Tribunal: TJDFT
Processo: 0044408-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE 661702/DF. TEMA 546. REAPRECIAÇÃO DO FEITO PELA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.040 DO CPC/15. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. NORMATIVO QUE NÃO EMBASA O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. IRRELEVÂNCIA DA TESE FIRMADA PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do RE 661702/DF - Tema 546, o STF firmou a tese no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/1992, mostra-se inadequada a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital.
3. A hipótese, assim, não se sujeita à revisão prevista no art. 1.040 do CPC.
4. Recurso desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime.